Tribunal: TJMT
Processo: 1077894-89.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1077894-89.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ODONTOLOGIA CUIABA LTDA - CNPJ: 12.847.985/0001-74 (EMBARGANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), HEYLLEN ARAUJO DOS SANTOS MUNDIM - CPF: 705.374.701-82 (EMBARGANTE), DIEGO FISCHER NAVES - CPF: 008.583.991-48 (EMBARGADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGADA OMISSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DE LAUDO PERICIAL - CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA - SUPOSTA CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos por Odontologia Cuiabá Ltda. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que reconheceu falha na prestação de serviços odontológicos, determinando a rescisão contratual, restituição de valores pagos, custeio de novo tratamento ao autor Diego Fischer Naves e pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto ao alegado cerceamento de defesa decorrente da ausência de saneamento do processo, audiência de instrução e alegações finais; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada nulidade do laudo pericial em razão da suposta ausência de especialização do perito; (iii) determinar se o acórdão deixou de analisar a tese de culpa concorrente do autor; e (iv) verificar se existe contradição quanto ao valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

4 - Não há omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa, pois o acórdão expressamente reconhece que a ausência de despacho saneador não gera nulidade quando a finalidade do ato é alcançada e inexiste demonstração de prejuízo concreto, aplicando o princípio pas de nullité sans grief.

3 - A decisão colegiada enfrenta a alegação de nulidade do laudo pericial ao reconhecer que a formação em Odontologia e a experiência profissional do perito são suficientes para a realização da perícia, uma vez que o expert atua como auxiliar de confiança do juízo.

4 - A tese de culpa concorrente do autor também é analisada e afastada com base nas conclusões periciais, que identificam vício estrutural no procedimento odontológico (“sobrecontorno”), atribuindo à clínica a causa adequada do dano.

5 - Inexiste contradição quanto ao valor dos danos morais, pois a sentença fixou a indenização em R$ 8.000,00, quantia integralmente mantida pelo acórdão, inexistindo redução do valor indenizatório.

6 - O prequestionamento resta atendido, pois, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1 - Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2 - A ausência de despacho saneador ou de audiência de instrução não gera nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto à defesa.

3 - A qualificação do perito deve ser aferida à luz de sua formação e experiência profissional, não sendo exigida especialização estrita quando suficientes para a análise técnica da controvérsia.

4 - Não há contradição quando o acórdão mantém integralmente o valor da indenização fixado na sentença.

5 - Consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os dispositivos legais suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados.

6 – Embargos rejeitados. Mantida a higidez do acordão embargado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ODONTOLOGIA CUIABÁ LTDA
., em face do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que a condenou à rescisão contratual, restituição de valores, custeio de novo tratamento do autor/apelado DIEGO FISCHER NAVES, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão de falha na prestação de serviços odontológicos.

Opostos embargos de declaração sustentando, que o acórdão recorrido omisso quanto: a) Ao cerceamento de defesa, por não ter analisado o prejuízo concreto decorrente da ausência de saneamento do processo, audiência de instrução e alegações finais; b) À nulidade do laudo pericial, por não ter se manifestado sobre a incompetência do perito, que não detém especialização em "Dentística Restauradora" e "Prótese Dentária"; c) À culpa concorrente do autor, por não ter valorado o impacto de suas condutas no resultado do tratamento.

Aponta, ainda, a existência de contradição na fixação dos danos morais, afirmando que o acórdão teria reduzido o valor de R$ 10.000,00 para R$ 8.000,00 sem a devida fundamentação.

Por fim, o embargante prequestionar a matéria para fins de interposição de Recurso Especial.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição integral dos embargos por não haver vícios a serem sanados e por visarem apenas à rediscussão do mérito.

Requereu, ao final, a condenação da embargante à multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O cerne destes embargos é verificar a existência de omissão e contradição no acórdão que justifiquem sua integração.

Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não constituem, portanto, via adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade que parece ser a da embargante.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, afirmando que os embargos não se prestam ao reexame da matéria decidida, ainda que para fins de prequestionamento.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior assinala que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura violação do art. 1.022 do CPC/2015 e que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente analisada.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDCL NOS EDCL NO AGINT NO AGRG NO ARESP 683361 DF 2015/0064523-9, TERCEIRA TURMA, RELATOR:

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, JULGADO EM 21/11/2021).

Ainda,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser rejeitado.

3. Embargos rejeitados. (TJMT, Turma Recursal Única, RED 1009384-23.2019.8.11.0001, RELATOR: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, JULGADO EM 22/02/2022).

Analisando os pontos suscitados, constata-se que todas as questões foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, não havendo qualquer vício a ser sanado.

A embargante alega que o acórdão foi omisso em três pontos principais.

Contudo, uma simples leitura da decisão revela o contrário.

Quanto ao cerceamento de defesa
: O acórdão foi explícito ao afirmar que a ausência de despacho saneador, por si só, não implica nulidade se a finalidade do ato foi atingida e, principalmente, se não houve demonstração de prejuízo concreto pela parte, aplicando o princípio pas de nullité sans grief.

A decisão colegiada entendeu que o contraditório foi assegurado, especialmente na produção da prova pericial, centro da controvérsia.

Portanto, a matéria foi devidamente analisada, não havendo omissão. A decisão está em linha com o entendimento de que a ausência de saneamento só gera nulidade se houver prejuízo evidente à defesa.

Quanto à nulidade do laudo pericial
: O acórdão também enfrentou diretamente a questão da qualificação do perito.

A decisão fundamentou que, embora o profissional não possuísse a especialidade específica em "Dentística", sua graduação em Odontologia e vasta experiência o habilitavam para a análise do caso, sendo ele um auxiliar da confiança do juízo.

Trata-se de uma avaliação de mérito sobre a validade da prova, e não de uma omissão.

A discordância da embargante com essa conclusão não configura vício sanável por embargos.

Quanto à culpa concorrente
: A tese foi expressamente rechaçada pelo acórdão, que se baseou na conclusão pericial para diferenciar o "sobrecontorno" (vício estrutural de responsabilidade da clínica) do "excesso de cimento".

A decisão concluiu que a conduta do autor não foi a causa adequada para o dano principal, que persistiria independentemente de sua colaboração final. A matéria foi, portanto, devidamente apreciada.

Ainda
, a embargante aponta a existência de contradição no julgado, sob o argumento de que o acórdão teria reduzido o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (fixado na sentença) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), sem apresentar a devida fundamentação para tanto.

Entretanto, a alegação da embargante funda-se em premissa fática completamente dissociada da realidade dos autos.

Da simples leitura da sentença de primeiro grau, bem como do relatório e do voto condutor do acórdão embargado, extrai-se de forma inequívoca que a condenação original a título de danos morais foi fixada no exato montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Dessa forma, o acórdão ora recorrido não promoveu qualquer redução do valor indenizatório; ao contrário, manteve integralmente a quantia estabelecida pelo juízo de origem.

Inexistindo a redução de valor que serve como premissa para o raciocínio da embargante, colapsa por inteiro a própria lógica da contradição alegada. Não há, portanto, qualquer incoerência a ser sanada, revelando-se o acórdão perfeitamente coeso em seus termos.

Por fim
, quanto ao
pedido de prequestionamento
, ressalta-se que a matéria discutida foi suficientemente enfrentada pelo acórdão, tendo sido abordada sob fundamentos jurídicos adequados e compatíveis.

De todo modo, conforme previsão expressa do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração para efeito de prequestionamento, ainda que rejeitados, o que afasta qualquer necessidade de manifestação específica quanto aos dispositivos legais indicados.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por ODONTOLOGIA CUIABA LTDA, e mantenho integralmente o acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026